Tribunal: TJMT
Processo: 1045391-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045391-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RONEY AGNELO DAMASCENO - CPF: 631.946.351-15 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VIABILIDADE.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar
o requerido
ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, conforme parâmetros do STJ e da jurisprudência deste Tribunal, bem como o reconhecimento do dano temporal com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Não houve contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (
ii
) estabelecer se o dano temporal, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, configura categoria autônoma de dano indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ (
AgRg
no
AREsp
346.089/PR).

O arbitramento do dano moral deve observar a gravidade da conduta, a repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes e o princípio da razoabilidade.

A instituição financeira permite contratação fraudulenta de empréstimo, promove a negativação indevida do nome do consumidor e resiste à solução administrativa, circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta.

O valor de R$ 6.000,00 revela-se inadequado às peculiaridades do caso e inferior ao patamar usualmente fixado pela Câmara para hipóteses semelhantes, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes do Tribunal (
Ap
46846/2017).

O tempo despendido pelo consumidor para solucionar o problema na esfera administrativa agrava o dano moral, mas não configura dano autônomo indenizável, sob pena de bis in idem, conforme entendimento deste Sodalício (N.U 1040350-87.2024.8.11.0002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

O quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais da Câmara, admitindo-se a majoração quando o valor fixado se mostra insuficiente.

O tempo despendido pelo consumidor para solucionar administrativamente a falha do serviço não gera indenização autônoma quando já considerado na fixação do dano moral, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
346.089/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/10/2016,
DJe
25/10/2016; TJMT,
Ap
46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2017, DJE 02/06/2017; TJMT, N.U 1040350-87.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025, DJE 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

AP 1045391-78.2025.8.11.0041

RONEY AGNELO DAMASCENO X MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONEY AGNELO DAMASCENO contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação indenizatória no 1045391-78.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

O
apelante
alega que o
valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) é insuficiente para desestimular práticas
abusivas pela empresa recorrida.

Aduz que o
Superior Tribunal de Justiça estabeleceu parâmetro de R$ 10.000,00 para casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
.

Acrescenta afirmando que a
jurisprudência
deste Tribunal
tem fixado indenizações no patamar de R$ 10.000,00 para casos semelhantes.

P
osto isso, pugna pela majoração da verba indenizatória a título de danos morais e, ainda,
pelo
reconhecimento do dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 6.000,00) e ao reconhecimento do dano temporal como categoria autônoma de dano.

Inicialmente, cumpre destacar que a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes é fato incontroverso nos autos
.

Nesse contexto, como consabido,
é pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida
, como ocorre no caso,
gera dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova. (...)" (
AgRg
no
AREsp
346.089/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe
25/10/2016)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo e a consequente negativação indevida do nome do autor, bem como a resistência em solucionar o problema na via administrativa, entendo
que a indenização n
o valor arbitrado (R$ 6
.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(
Ap
46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017)

O autor/apelante
segue postulando pelo
reconhecimento do dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido na tentativa de solucionar o problema na esfera administrativa.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida pelo jurista Marcos
Dessaune
, sustenta que o tempo vital do consumidor é um bem juridicamente tutelado e que seu desperdício em razão da desídia do fornecedor constitui dano indenizável.

No entanto, embora reconheça a relevância da teoria e o fato de que o autor efetivamente despendeu tempo tentando solucionar o problema antes de
recorrer ao Judiciário, entendo
que a frustração e o tempo perdido pelo consumidor na tentativa de resolver a questão extrajudicialmente são fatores que agravam o dano moral já reconhecido, devendo ser considerados na fixação do quantum indenizatório, e não como verba autônoma, a fim de evitar o bis in idem.

Nesse sentido
decidiu este Sodalício
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por consumidor e por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de suposto contrato de empréstimo eletrônico na modalidade
Consumer

Credits
.

O consumidor pleiteia a majoração da indenização e o reconhecimento autônomo do dano temporal. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade da negativação e a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais em debate consistem em:

(i) verificar se houve contratação válida e regular de empréstimo eletrônico na modalidade
Consumer

Credits
;

(
ii
) avaliar a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes;

(
iii
) examinar a proporcionalidade do valor fixado por danos morais;

(
iv
) verificar a possibilidade de cumulação de dano moral com dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou, por meio de elementos técnicos robustos (como validação por
hash
, biometria facial, geolocalização, registros de IP, extratos de
conta, etc.
), a efetiva formalização dos contratos, tampouco demonstrou a disponibilização e utilização da linha de crédito pelo autor para compras na plataforma Mercado Livre, como exige a natureza da operação do tipo
Consumer

Credits
.

5. A mera apresentação de telas sistêmicas e contratos digitais não validados não constitui prova idônea da contratação.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência local.

8. O dano temporal não configura categoria autônoma indenizável, por estar abrangido pela reparação por danos morais já reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Na modalidade
Consumer

Credits
, a instituição financeira deve comprovar não apenas a contratação formal, mas também a efetiva utilização da linha de crédito pelo consumidor, nos moldes operacionais da plataforma.

2. A ausência de provas técnicas válidas e de comprovação do uso dos valores disponibilizados caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação, gerando dever de indenizar por dano moral.

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido e independe de prova de prejuízo concreto.

4. O dano temporal, decorrente do desvio produtivo do consumidor, não gera indenização autônoma quando já reconhecida reparação moral.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14; Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 85, §11; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ, Súmula 54; TJMT,
ApC
1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.11.2025.

(
N.U
1040350-87.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026